Tribunal: STF
Processo: ARE 1396599
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. LEI Nº 10.522, DE 2002. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 3ª  Turma do Tribunal Regional da 5ª Região, assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONCORDÂNCIA DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO DA CONDENAÇÃO. LEI 10.522/2002. ART. 19, §1º, I.
1. Apelação interposta pelos causídicos contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal movida pela Fazenda Nacional em razão da prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios. 
2. Sustentam os recorrentes que a concordância da exequente com a extinção da execução não afasta sua condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1215003/RS. Alega necessário o arbitramento da verba honorária nas execuções resistidas ou não, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, de modo a evitar o aviltamento do trabalho realizado pelo patrono da executada. Requerem o benefício da justiça gratuita. 
3. Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos causídicos na apelação tendo em vista que os documentos apresentados evidenciam a hipossuficiência alegada. 
4. Oposta a exceção de pré-executividade, a Fazenda Nacional prontamente reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no escopo de evitar a perpetuação da lide, razão pela qual se impõe a aplicação do art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002, segundo o qual não haverá condenação em honorários quando a Fazenda Nacional reconhecer a procedência do pedido ao apresentar resposta à exceção. 
5. Demais disso, a imposição do ônus processual pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Não há dúvidas de que a executada deu causa à lide, porquanto deixou de pagar suas obrigações fiscais, o que levou a inscrição do débito na dívida ativa. A extinção do feito não se operou pela ilegalidade da dívida cobrada, mas simplesmente pelo decurso do lustro sem localização de bens do devedor. 
6. Por seu turno, é evidente que a exequente não deu causa indevidamente ao ajuizamento da ação, mormente tendo em vista que a razão fundante da dívida permaneceu incólume, pelo que não se pode impor condenação no pagamento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando a sua pretensão executória, instrumentalizada em título executivo extrajudicial validamente constituído, é fulminada tão somente em decorrência da superveniência da prescrição intercorrente. 
7. Nesse sentido destaco acórdão do STJ asseverando que "A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1.769.201-SP , Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). No mesmo norte julgado deste Tribunal atestando que "a superveniência de causa extintiva da execução fiscal, qual seja a prescrição intercorrente, não enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, uma vez que a exequente não deu causa ao ajuizamento da ação " (processo 00143810720164058300, Relator Edílson Nobre, 4ª Turma em 21/12/2018). 
8. Apelação improvida. Condenação dos recorrentes em honorários advocatícios no mínimo legal, calculados sobre o valor que almejavam obter com o presente recurso (CPC-85, §3 ), cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude de serem beneficiários da justiça gratuita.”
(e-doc. 47, p. 3-4; grifos acrescidos e no original).

 2.	Opostos embargos de declaração, foram improvidos (e-doc. 66).

 3.	No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, as recorrentes alegam violação ao art. 5º, caput, da Constituição da República. Sustentam que a ausência de condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência fere o princípio da isonomia. Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso para que seja afastada a aplicação do art. 19, § 1º, inc. I, da Lei nº 10.522, de 2002, de modo que sejam fixados os honorários sucumbenciais a seu favor (e-doc. 74). 

 4.	Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta o acerto da decisão do Tribunal de origem e, assim, requer o não provimento do recurso (e-doc. 79).

 5.	O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, em virtude do acórdão ter decidido a causa com base na legislação infraconstitucional, configurando ofensa indireta a Constituição da República (e-doc. 84). Em seguida, as recorrentes interpuseram agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC (e-doc. 89).

É o relatório.

Decido.
	
 6.	Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos, cotejados com a legislação infraconstitucional que trata da matéria em questão. Nesse sentido, colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:

“(...)  Discute-se o cabimento da condenação da exequente em honorários advocatícios, em razão de sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal movida pela Fazenda Nacional em razão da prescrição intercorrente.
Oposta a exceção de pré-executividade, a Fazenda Nacional prontamente reconheceu a ocorrência da prescrição no escopo de evitar a perpetuação da lide, razão pela qual a sentença extinguiu a execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios. 
A sentença guerreada encontra amparo no art. 19, II, § 1º, I, da Lei 10.522/2002: 
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: 
(...)
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; 
§ 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, o expressamente: 
I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários;
Demais disso, a imposição do ônus processual pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Não há dúvidas de que a executada deu causa à lide, porquanto deixou de pagar suas obrigações fiscais, o que levou a inscrição do débito na dívida ativa. A extinção do feito não se operou pela ilegalidade da dívida cobrada, mas simplesmente pelo decurso do lustro sem localização de bens do devedor. 
Por seu turno, é evidente que a exequente não deu causa indevidamente ao ajuizamento da ação, mormente tendo em vista que a razão fundante da dívida permaneceu incólume, pelo que não se pode impor condenação no pagamento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando a sua pretensão executória, instrumentalizada em título executivo extrajudicial validamente constituído, é fulminada tão somente em decorrência da superveniência da prescrição intercorrente.”
(e-doc. 47, p. 1-2; grifos nossos e no original).

 7.	Assim, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, cotejado com a legislação infraconstitucional aplicável a temática, notadamente a Lei nº 10.522, de 2002, seria eventualmente possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

 8.	Nessa linha, destaco os seguintes precedentes do Pleno e das duas Turmas deste Pretório Excelso:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2022. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 10.522/2022. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.405. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que a verba relativa aos honorários sucumbenciais não seria cabível considerando “que a exequente, intimada a se manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente, expressamente reconheceu sua ocorrência”. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da norma infralegal aplicável à espécie (Lei 10.522/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.367.144-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 13/06/2023; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.317.553-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 03/09/2021).

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.3.2011. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(ARE nº 824.573-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/08/2015, p. 1º/09/2015; grifos nossos).

 9.	Nesse mesmo sentido, e versando sobre controvérsia idêntica a do presente processo, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas desta Corte: ARE nº 1.434.141/RJ, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 05/05/2023, p. 08/05/2023; ARE nº 1.383.931/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 24/05/2022, p. 25/05/2022; ARE nº 1.317.555/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/06/2021, p. 04/06/2021; e ARE nº 1.317.167/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/05/2021, p. 20/05/2021.

 10.	Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 47, p. 2), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

	Publique-se.

	Brasília, 25 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator